Tribunal: TJPA
Processo: 0819869-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7945 - Falsidade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819869-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO VARA CRIMINAL DE BELEM, VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819869-46.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0823865-13.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRANTE:

BRENDA MARGALHO DA ROSA – OAB/PA 28.792

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0819869-46.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0823865-13.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRANTE:

BRENDA MARGALHO DA ROSA – OAB/PA 28.792

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada

Brenda Margalho da Rosa
em favor de

GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém – PA que, nos autos de processo nº.

0823865-13.2023.8.14.0401, decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentou a impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva é ilegal, haja vista que ausentes os pressupostos e requisitos legais para imposição da medida cautelar extrema e, ademais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de sorte que não representaria risco à ordem pública, caso fosse posto em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, a atencipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão provisória decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão cautelar e, se for caso, a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento (
id 17519366
).

Juntou
documentos (id 1
7519382 – 17519395).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17521898).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17614406).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 17625341).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Em busca realizada junto ao Sistema PJe, é possível constatar que, no processo originário, foi proferida, no dia 18/01/2024, decisão pela autoridade apontada como coatora, na qual foi determinada a revogação da prisão preventiva decretada contra o ora paciente e, em ato contínuo, ordenada a expedição de alvará de soltura em seu favor (Apord 0823865-13.2023.8.14.0401 – id 107269180), o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024